Tribunal: TJES
Processo: 5007232-47.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção em Estado / Município; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007232-47.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALAGAMENTO EM OBRA E EDIFÍCIO.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO ESTATAL NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA
D
E

NEXO CAUSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, §6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva.

2.
No laudo pericial homologado na ação de produção antecipada de provas tombada sob o nº 0005760-04.2019.8.08.0021, o i. Perito, Dr. Alexandre Henrique de Oliveira Fontes, afirmou que
“não foi encontrado vestígio de tubulação na região da calçada que ruiu no dia do primeiro evento, exceto por duas tubulações de PVC de cor branca, que cortam a calçada no local em que ocorreu a ruína. Também não foi encontrado vestígio de problema no dispositivo de drenagem (boca de lobo) no local do primeiro evento”
(id 5738960).

3.
A perícia, também, indica que o projeto de arquitetura do Ed. Elegance prevê a execução de pavimento de subsolo, tendo sido executada a contenção vertical para sua escavação em alguns trechos da obra. Porém, essa mesma solução não foi adotada na divisa com o Ed. Giuseppe Mai. Somado a isso, a perícia conclui que
“no momento do primeiro evento todas as vigas de coroamento previstas no projeto estavam parcialmente executadas e, portanto, estavam abaixo do nível da calçada”.

4.
Depreende-se, assim, da prova pericial produzida nos autos de nº 0005760-04.2019.8.08.0021 que: (i) a formação de bacia de acúmulo de água de chuva na região era frequente e transbordava pelo quebra-mar em direção à praia; (ii) ocorreram outros alagamentos em ocasiões anteriores, inclusive durante a construção do Ed. Elegance, e que não resultaram nas inundações descritas na exordial; (iii) com a recorrência dos alagamentos, os quais eram de conhecimento geral, seria plenamente possível a expectativa de que a construtora poderia prevê-los para tomar as medidas adequadas para evitar prejuízos em sua obra e, consequentemente, no edifício vizinho.

5
.
Desse modo, decidiu adequadamente o juízo
a quo
ao concluir que
“(...
)
foi o estado e característica técnica das obras de fundação realizada pela empresa requerente que, somados ao período de acentuada precipitação de chuva, foram a causa determinante para a inundação do subsolo da edificação vizinha”
.

6.
Ao que tudo indica, a região possuía forma eficiente de escoar a água que se acumulava pela chuva, seja pelo sistema de drenagem pluvial ou pelo transbordamento pelo quebra-mar em direção à praia. Dessa forma, o acervo probatório não demonstra o inequívoco nexo de causalidade entre a falha no sistema de drenagem pluvial e os prejuízos suportados pela recorrente, não havendo, portanto, o dever de indenizar.

7
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5007232-47.2022.8.08.0021

APELANTE
:
IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da r. sentença de id 5739037, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que, nos autos da
ação indenizatória
proposta em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
,
julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id 5739040), a recorrente aduz, em síntese, que
(i)
é flagrante a responsabilidade do Município de Guarapari;
(ii)
o sistema de drenagem pluvial não garantiu o adequado escoamento das águas; e
(iii)
trata-se de hipótese de omissão específica cometida pela Municipalidade.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 6829944, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

A presente demanda foi ajuizada pela ora apelante,
IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
na qual aduz que, em virtude das fortes chuvas que acometeram o Município de Guarapari na madrugada do dia 18/05/2019, houve significativa concentração de água na orla da Praia do Morro devido ao sistema pluvial precário da região, culminando no desmoronamento de parte do asfalto e, por consequência, da calçada limítrofe de um de seus empreendimentos.

A requerente sustenta que,
“em decorrência do rompimento da calçada, todo o volume de água concentrado naquela área, inclusive dos quarteirões limítrofes, desaguaram exatamente no interior da obra da autora (fundação do empreendimento do Ed. Elegance), que encontrava-se em fase inicial de construção (infraestrutura), provocando danos de toda sorte”.

Diante de tais fatos, a recorrente ajuizou a demanda de origem, pugnando pela condenação do Município de Guarapari ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 129.663,44 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Após a instrução processual, o juízo
a quo
proferiu a r. sentença julgando improcedente a pretensão autoral, contra a qual foi interposto o presente recurso que passo a apreciar.

Sabe-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva. É o que se extrai do disposto no artigo 37, §6º, da CF,
in verbis:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

De modo uniforme, a jurisprudência adota a tese da responsabilidade civil objetiva do ente de direito público nas hipóteses de ação comissiva, sendo necessária a prova
(i)
da ação governamental,

(ii)
do nexo de causalidade e
(iii)
do dano.

Isso porque é cediço que a responsabilidade civil do estado no ordenamento jurídico brasileiro, em regra, respeita os ditames preconizados pela
teoria do risco administrativo,
na forma prevista pelo dispositivo constitucional mencionado.

Nesse caso, exige-se apenas que a vítima demonstre o nexo causal existente
entre o dano produzido e a atividade desempenhada pelo agente
, conforme leciona a insigne administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular.
Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato causa dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano.

É a chamada teoria da responsabilidade objetiva, precisamente por prescindir da apreciação dos elementos subjetivos (culpa ou dolo); é também chamada teoria do risco, porque parte da ideia de que a atuação estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente”.
(Direito Administrativo. 21ª ed., Ed. Atlas, p. 610)

Como exceção à aplicação da responsabilidade objetiva aos atos estatais, enquadram-se aqueles decorrentes de
conduta omissiva
(omissão genérica) do Poder Público, situação em que, segundo posição majoritária,
a responsabilização do estado ocorre sob a ótica subjetiva
, a exigir, portanto, a comprovação dos três elementos necessários para a configuração do dever de reparar:
(i)
dano,
(ii)
nexo causal e
(iii)
culpa.

Há, ainda, que se diferenciar as hipóteses de omissão: a genérica (que implicaria a responsabilidade civil subjetiva) e a específica (que resultaria em responsabilidade civil objetiva).

A omissão específica é aquela em que o Estado tem a obrigação de evitar o dano, como nas hipóteses de manutenção de vias públicas. Por outro lado, as hipóteses de omissão genérica ocorrem naqueles casos em que as lesões sofridas decorrem de atos praticados por terceiros e que os agentes públicos não poderiam impedir.

Firmadas tais premissas, no caso em apreço, a recorrente sustenta que o alagamento decorrente de suposta falha no sistema de escoamento das águas de chuva do Município de Guarapari gerou inundações na obra do Ed. Elegance e na garagem do Ed. Giuseppe Mai, tendo suportado os prejuízos dos dois imóveis.

Contudo, entendo que não restou demonstrado o nexo causal decorrente de eventual omissão imputada ao Estado, notadamente quanto à suposta falha no sistema de escoamento pluvial.

Isso porque, no laudo pericial homologado na ação de produção antecipada de provas tombada sob o nº 0005760-04.2019.8.08.0021, o i. Perito, Dr. Alexandre Henrique de Oliveira Fontes, afirmou que
“não foi encontrado vestígio de tubulação na região da calçada que ruiu no dia do primeiro evento, exceto por duas tubulações de PVC de cor branca, que cortam a calçada no local em que ocorreu a ruína. Também não foi encontrado vestígio de problema no dispositivo de drenagem (boca de lobo) no local do primeiro evento”
(id 5738960).

Com efeito, a perícia técnica realizada no mencionado processo constatou que no local da construção do Ed. Elegance, vizinho ao Ed. Giuseppe Mai, os alagamentos em razão do aumento do volume pluviométrico eram frequentes. Todavia, apesar de formar uma bacia de acúmulo de água, essa transbordava pelo quebra-mar em direção à praia, de modo que não se havia relato de inundação de edificações nessa região.

Frisa-se que o laudo pericial, também, indica que o projeto de arquitetura do Ed. Elegance prevê a execução de pavimento de subsolo, tendo sido executada a contenção vertical para a sua escavação em alguns trechos da obra. Porém, essa mesma solução não foi adotada na divisa com o Ed. Giuseppe Mai. Somado a isso, a perícia conclui que
“no momento do primeiro evento todas as vigas de coroamento previstas no projeto estavam parcialmente executadas e, portanto, estavam abaixo do nível da calçada”.

Para fins elucidativos, transcrevo trecho da resposta do i. Perito aos pontos solicitados pelo juízo

a quo

(id’s 5738961 e 5738962):

“Devido ao histórico de alagamento da região, medidas preventivas poderiam ter sido previstas nos projetos e no planejamento do Edifício Elegance em construção.

A falta de medidas protetivas deixou a obra exposta a possíveis períodos de alagamentos. Inclusive, ocorreram alagamentos na região antes da escavação para as obras do subsolo, que não provocaram danos aos dois edifícios (Figuras 10 e 11 do item 5.3.1. deste Laudo Pericial).

No evento do dia 18/05/2019, o nível da água do alagamento atinge a base do tapume da obra, na Avenida Beira Mar. Tal tapume não foi projetado como contenção de fluidos e permite a passagem da água, que ao atingir o solo arenoso exposto inicia o processo de carreamento das partículas do solo.

Com o aumento da intensidade pluviométrica, o fluxo de água aumenta e inicia o solapamento do terreno logo abaixo da calçada do passeio público.

O processo é contínuo, e à medida que a precipitação se mantém, atinge o fuste das estacas da contenção vertical e prossegue o solapamento do terreno abaixo da calçada.

A calçada vai se quebrando e o processo de carreamento entre as estacas da contenção vertical leva ao solapamento do solo por debaixo da calçada remanescente, o que continua até atingir o leito da pista de automóveis (Figura 56).

(...)

A Ideally Construtora, ao não adotar as medidas preventivas diante do histórico de alagamentos, teve sua obra inundada num momento em que trabalhava na execução dos blocos de fundação. No dia do primeiro evento, em especial, na região do bloco de fundação B116, ao lado da divisa com o Edifício Giuseppe Mai.

Portanto, o solo basicamente arenoso da região, quando agredido pela enxurrada permitiu que a água percolasse, carreando as partículas do solo por entre os “pirulitos” e provocando o alagamento da área escavada para execução dos blocos de fundação do empreendimento Elegance em construção.

Na região do bloco de fundação B116, devido à escavação estar abaixo do piso do subsolo do edifício vizinho, a inundação provocou o carreamento do solo na lateral das cavas, que culminou com desagregamento das peças que compõem o piso intertravado do subsolo do Giuseppe Mai, permitindo a passagem da água para o interior do mesmo.

A partir dessa abertura, obedecendo ao princípio de que todo fluido tende a se nivelar, para o alagamento total do subsolo foi uma questão de tempo (Figuras 58 a 61).”

Destarte, depreende-se da prova pericial produzida nos autos de nº 0005760-04.2019.8.08.0021 que: (i) a formação de bacia de acúmulo de água de chuva na região era frequente e transbordava pelo quebra-mar em direção à praia; (ii) ocorreram outros alagamentos em ocasiões anteriores, inclusive durante a construção do Ed. Elegance, e que não resultaram nas inundações descritas na exordial; (iii) com a recorrência dos alagamentos, os quais eram de conhecimento geral, seria plenamente possível a expectativa de que a construtora poderia prevê-los para tomar as medidas adequadas para evitar prejuízos em sua obra e, consequentemente, no edifício vizinho.

Em suma, compreendo que decidiu adequadamente o juízo
a quo
ao concluir que
“(...
)
foi o estado e característica técnica das obras de fundação realizada pela empresa requerente que, somados ao período de acentuada precipitação de chuva, foram a causa determinante para a inundação do subsolo da edificação vizinha”
.

A título exemplificativo, cito jurisprudência:

APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Pedido formulado pelos compradores de reparação dos prejuízos decorrentes de vícios construtivos do imóvel e interdição por risco de desabamento. Responsabilidade do Município não demonstrada. Falta de provas do nexo causal entre a atuação do Município na liberação do habite-se com os problemas causadores da interdição. Inexistência de demonstração de que houve liberação da construção em área inadequada. Conclusão da perícia pela habitabilidade do imóvel sem riscos, após reparados os problemas causados por chuva excessiva ocorrida em 2016.
Deficiência da construção do solo da garagem e infiltrações verificadas desde a entrega do imóvel em 2013, sem que a construtora providenciasse solução dos problemas. Agravamento pelo excesso de chuvas. Laudo pericial conclusivo pela falha construtiva imputável às corrés construtoras.
Suposta indenização securitária se restringe ao seguro de financiamento imobiliário para aquisição do imóvel e não tem relação com a reparação de danos dos vícios construtivos em face da construtora, além de contar com prova frágil, cujo termo juntado sequer está assinado. Dano moral verificado diante das peculiaridades do caso. Quantia que deve ser reduzida de R$25.0000,00 para R$15.000,00, para cada autor, totalizando R$30.000,00. Prejudicada a pretensão de majoração da verba. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.
(TJSP; AC 1004843-74.2017.8.26.0299; Ac. 15887229; Jandira; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Coelho; Julg. 27/07/2022; DJESP 02/08/2022; Pág. 2050)
(grifei)

Ao que tudo indica, a região possuía forma eficiente de escoar a água que se acumulava pela chuva, seja pelo sistema de drenagem pluvial ou pelo transbordamento pelo quebra-mar em direção à praia. Dessa forma, o acervo probatório não demonstra o inequívoco nexo de causalidade entre a falha no sistema de drenagem pluvial e os prejuízos suportados pela recorrente, não havendo, portanto, o dever de indenizar.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em razão da sucumbência nesta instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.